Tribunal: STF
Processo: Rcl 53723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por oitenta e quatro Reclamantes, os quais são partes em trinta e três Mandados de Segurança, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 745 da Repercussão Geral (RE 714.139, Rel. Min. DIAS TOFFOLI) ao manter o sobrestamento na origem dos processos “até o trânsito em julgado do leading case RE n. 714.139/SC”.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    I. FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Entre os anos de 2017 e 2018 os reclamantes impetraram seus Mandado de Segurança no âmbito do E. TJSC com o objetivo de afastar a alíquota majorada de 25% de ICMS incidente sobre operações essenciais de aquisição de energia elétrica.



    (...)



    Por essa razão, os reclamantes enveredaram com fé, percorrendo todas as instâncias e fases recursais, até posicionarem suas pretensões junto a E. Vice-Presidência do E. TJSC com o protocolo do competente Recurso Extraordinário, o qual restou sobrestado em decorrência do Tema 745.



    (...)



    Com o julgamento pelo C. STF do Tema 745 (RE 714.139/SC), os reclamantes protocolaram o pedido de liminar padrão anexo.



    De fato, a partir do julgamento público e notório, exsurgiu evidência e urgência, recomendando o juízo de retratação e o deferimento das providências liminares reivindicadas, quais sejam, a imediata substituição da alíquota majorada de 25% pela de 17% para as operações vindouras e a declaração do direito a compensação e repetição do indébito desde o quinquênio anterior a distribuição de cada mandamus.



    Apesar de toda essa obviedade, a E. Vice-Presidência do E. TJSC negou as liminares, mantendo o sobrestamento do feito supostamente porque todas essas impetrações poderiam ser atingidas pela modulação em discussão no Tema 745.



    (...)



    Em face dessa renitência, os reclamantes opuseram embargos de declaração com o seguinte conteúdo:



    (...)



    Lamentavelmente, esses embargos foram rejeitados, o que levou a interposição de Agravo Interno com Pedido de Liminar e de Juízo de Retratação.



    Conforme se depreende de cada impetração, todos esses mandados de segurança encontram-se paralisados desde 02/2022, sem juízo de retratação ou análise da liminar. 



    Em resumo, a rebeldia do E. TJSC contra a autoridade do C. STF perdura, de modo absolutamente desarrazoado, arbitrário, ilegal e inconstitucional. 



    Apesar de os reclamantes possuírem o direito líquido e certo de não recolherem o ICMS de 25% sobre as operações essenciais relativas à compra de energia elétrica, o E. TJSC tem imposto essa ilicitude e apropriação patrimonial indevida por meio da r. decisão citada, da inércia e omissão deliberada em obedecer e seguir o definido pelo C. STF no Tema 745



    Ao final, requerem a concessão de medida liminar e, no mérito, “a reforma do v. acordão combatido por meio de recurso extraordinário ou a remessa ao MM. Colegiado que proferiu o v. acórdão recorrido para a realização do juízo de retratação cabível, com a concessão integral da segurança almejada”.



    A Autoridade Reclamada apresentou informações (doc. 11).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 31/5/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSC, os trinta e três processos encontram-se em tramitação não havendo certificação de trânsito em julgados em nenhum dos autos. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso, a parte reclamante possui razão. 



    O paradigma de controle apontado como violado é o decidido no Tema 745-RG, na qual se aprovou, a seguinte tese: “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 



    Destaque-se que o julgamento do supracitado Tema iniciou-se na Sessão Virtual de 26/11/2021 a 3/12/2021, ocasião em que o Ministro GILMAR MENDES pediu vista do processo. O julgamento foi retomado na Sessão Virtual de 10/12/2021 a 17/12/2021, quando “o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21), nos termos do voto ora reajustado do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin”. Essa decisão foi publicada em 15/3/2022. Foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados na Sessão Virtual de 20/5/2022 a 27/5/2022. Houve trânsito em julgado na data de 30/6/2022.



    Quanto ao caso concreto, na origem, 30 (trinta) dos processos apontados na inicial foram sobrestados com fundamento no Tema 745-RG. 



    Na sequência, a parte Reclamante alega que “com o julgamento pelo C. STF do Tema 745 (RE 714.139/SC), os reclamantes protocolaram o pedido de liminar padrão anexo”, que foram negados em 26/11/2021, sob a seguinte fundamentação:



    Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços" 



    Por fim, quanto à modulação dos efeitos da decisão proposta pelo Ministro Dias Toffoli, acompanhado pelo Ministro Nunes Marques, o julgamento foi suspenso para colheita, em assentada posterior, dos votos dos demais Ministros. 



    Sendo esse o contexto, ainda que não se desconheça a possibilidade de aplicação da tese desde o julgamento do leading case, entende-se a necessidade de aguardar do trânsito em julgado dos recursos tidos como de repercussão geral, a fim de se preservar a segurança jurídica das decisões, especialmente porque o voto vencedor não se encontra sequer publicado, bem como também não foram colhidos os votos de todos os Ministros. 



    Nessa compreensão, indefere-se o pedido e, por corolário, mantém-se o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do leading case RE n. 714.139/SC. 



     Na sequência, opôs-se Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados em 4/2/2022. Por fim, interpôs-se Agravo Interno, que se encontram pendentes de julgamento, conforme consulta ao sítio eletrônico do TJSC.



    Segundo consta das informações prestadas pela Autoridade reclamada (doc. 11), há processos listados na inicial em situação diversa dos demais, impedindo o conhecimento da reclamação:



    De início, esclarece-se que nos processos n. 0307126-23.2017.8.24.0023 e 5036778-68.2020.8.24.0023 não houve interposição de recurso extraordinário ou especial, de modo que os feitos não se encontram sob a jurisdição desta Segunda Vice-Presidência, mas das Câmaras de Direito Público Isoladas. No feito autuado sob o n. 0310770-37.2018.8.24.0023, por sua vez, embora tenha havido a interposição de recurso extraordinário e especial, não houve juízo de admissibilidade diante da remessa à Câmara de origem para exame do pedido de tutela de urgência. 



    Tais processos não serão objeto de análise, porque: (i) quanto ao 0310770-37.2018.8.24.0023, foi devolvido à origem para análise do pedido liminar, permitindo-se eventual juízo de retratação quanto à aplicação do tema paradigma; e (ii) quanto aos processos 5036778-68.2020.8.24.0023 e 0307126-23.2017.8.24.0023, o juízo da origem já aplicou o Tema 745-RG.



    Em relação a tais feitos não há interesse de agir a justificar o conhecimento da reclamação. Conheço da reclamação em relação aos demais feitos listados na petição inicial.



    Conforme a jurisprudência desta CORTE, “não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral” (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. Portanto, apenas na hipótese de determinação teratológica é que justificará a análise de Reclamação por esta CORTE nas situações envolvendo a conjuntura acima apontada. E tal situação excepcional ocorre no presente caso, a justificar o conhecimento da reclamação.



    A manutenção do sobrestamento de Recurso Extraordinário interposto na origem, quando já julgado o paradigma justificar do ato, caracteriza decisão teratológica, apta ao controle via reclamatória.



    A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que “a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma” (ARE 930647 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/3/2016). 



    Portanto, uma vez que a decisão referente ao julgamento do Tema 745-RG foi publicada em 15/3/2022 e os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados na Sessão Virtual de 20/5/2022 a 27/5/2022 (DJe de 14/6/2022, com trânsito em julgado na data de 30/6/2022), deve o juízo da origem levantar o sobrestamento dos processos, encaminhando-os ao órgão competente para reanálise do caso, em conformidade com o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 745-RG ou proceder à admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário interposto.



    Destaque-se que questões relacionadas a sistemas próprios de processamento de feitos não podem servir de argumento para se deixar de cumprir decisões desta CORTE, motivo pelo qual considera-se teratológica a razão para a manutenção do sobrestamento apresentada pelo juízo da origem: 



    Os feitos aguardam o trânsito em julgado do Tema 745 STF para o dessobrestamento automático pelo sistema Eproc, intimação das partes e aplicação da sistemática da repercussão geral. No ponto, há que se salientar que o próprio sistema Eproc não permite, nas minutas elaboradas, o lançamento das ações de remessa para retratação e negativa de seguimento antes do trânsito em julgado 



    Percebe-se, portanto, que a não aplicação imediata do paradigma de controle não encontra justificativa no ordenamento jurídico, justificando-se o acolhimento da reclamação nos termos pretendidos na inicial.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO da reclamação em relação aos processos 0310770-37.2018.8.24.0023, 5036778-68.2020.8.24.0023 e 03100770-37.2018.8.24.0023, nos termos do art. 485, VI , CPC, e, na parte conhecida, JULGO PROCEDENTE o pedido para afastar o sobrestamento dos processos na origem, determinando ao Tribunal reclamado, por meio de seus órgãos jurisdicionais competentes, a análise das controvérsias com observação da tese fixada no julgamento do Tema 745 da Repercussão Geral.



    Deixo de arbitrar honorários, diante da ausência de angularização processual. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente